Tribunal: STF
Processo: ARE 1553536
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 324, p. 6):



    APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CONDENAÇÃO PELO COMETIMENTO DOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CP) EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINARMENTE, CONSIGNOU-SE NÃO HAVER SE FALAR EM "ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR"; CUIDANDO-SE DE PATRULHAMENTO OSTENSIVO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, HAVIA, SIM, FUNDADAS SUSPEITAS PARA A DETERMINAÇÃO DE PARADA E, CONSEQUENTEMENTE, AVERIGUAÇÃO DO VEÍCULO, ATÉ PORQUE "NO EXERCÍCIO DO POLICIAMENTO E PATRULHAMENTO OSTENSIVO DAS RODOVIAS, A ABORDAGEM DE VEÍCULOS E CONDUTORES PELA POLÍCIA NÃO EXIGE PRÉVIA SUSPEITA" (DESTA CORTE). 2. RELATIVAMENTE À TESE ABSOLUTÓRIA, REGISTROU-SE NÃO MERECER RESGUARDO; CONFORME SABIDO E CONSABIDO, A LOGÍSTICA PROBATÓRIA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311 DO CP) É A MESMA DAQUELE RECEPTATÓRIO (ART. 180 DO CP), OU SEJA, COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A FLAGRÂNCIA DO ESTADO DE POSSE DA COISA, CABE AO INDIVÍDUO E SUA DEFESA CONFECCIONAREM A CONTRAPROVA, O QUE, IN CASU, NÃO OCORREU (PRECEDENTES DESTA CÂMARA AO LONGO DO TEMPO). 3. NO QUE TANGE AO INSTITUTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, O CASO SUB EXAMINE NÃO CONTOU APENAS COM A ELEVADA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (MEIA TONELADA DE MACONHA), MAS, SIM, COM UM TRÁFICO QUE TRANSPÔS FRONTEIRA ESTADUAL POR MEIO DE CONDUÇÃO QUE, ALÉM DE PRODUTO DE FURTO/ROUBO, ESTAVA COM OS SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS; ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO OBSTANTE AUTORIZEM A INCIDÊNCIA DO INSTITUTO PRIVILEGIADO, CONDUZEM-NO AO SEU PATAMAR FRACIONÁRIO MÍNIMO. 4. POR FIM, INCÓLUME O DECISUM A QUO, RESTARAM INVIÁVEIS A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO, A SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E O SURSIS; DE MAIS A MAIS, "O PEDIDO ["DE RECORRER EM LIBERDADE"] PERDEU O OBJETO, LEVANDO EM CONTA QUE SOBREVEIO DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDEU ORDEM EM HABEAS CORPUS PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO APELANTE" (DO PARECER DA PGJ); OUTROSSIM, "O ACUSADO ENCONTRA[VA]-SE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE DESDE 03/02/2023 [ATÉ A REFERIDA DECISÃO], PERÍODO CLARAMENTE INSUFICIENTE À PROGRESSÃO DE REGIME, NOTADAMENTE EM SE TRATANDO DE CONDENAÇÃO QUE ENVOLVE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO" (DA SENTENÇA). RECURSO CONHECIDO E, AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, ofensa à presunção de inocência, inviolabilidade do domicílio, individualização da pena e, por fim, à inviolabilidade de domicílio, uma vez que não havia fundada suspeita para a busca domiciliar. Pugna pela absolvição, aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, abrandamento do regime inicial, conversão da pena e suspensão condicional do processo.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário em face da incidência das Súmulas 282, 356, 284 e 279 do STF (eDOC 346).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 333, p. 11):



     “In casu, insurge-se o Recorrente em face da Decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que conheceu do Agravo em Execução da Defesa, e não lhe deu provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema. Assim, resta demonstrada a repercussão geral, com relação ao presente Recurso Extraordinário, devendo-o ser admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente